Tribunal: TJDFT
Processo: 0715679-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de pedido de reconsideração de decisão denegatória de liminar. Alega o impetrante que o filho do ora paciente, menor 11 anos de idade, é portador de TDAH/DPAC, com CID 10 F90,9+H93.2, e que após o pai ter aparecido na TV, seu quadro se agravou, passando a apresentar insônia, ansiedade e nervosismo causados pela "saudade" do genitor. Anexou novos documentos e requereu a concessão de prisão domiciliar. É o relatório. Decido. O pedido não merece acolhimento. Primeiro porque o quadro de saúde apresentado pelo menor é anterior à prisão do paciente, conforme demonstram os documentos por ele mesmo apresentados, a demonstrar, portanto, ausência de correlação com a prisão preventiva. Segundo, porque não há mínima comprovação nos autos de que o alegado agravamento do quadro de saúde do menor seja decorrência direta da prisão cautelar do genitor, ora paciente. Em outras palavras, não há relação de causalidade. Terceiro, porque não há comprovação segura nos autos de que o paciente seja imprescindível aos cuidados do filho menor de 12 anos, não se sabendo, sequer, se de fato conviviam, tampouco se mantinham ou mantém relação de afetividade. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão denegatória de liminar. Intime-se. Já tendo sido prestadas as informações pelo Juízo impetrado, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 26 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator